Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-24.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA PÚBLICA ESPECÍFICA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VAGA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico brasileiro confere destaque diferenciado ao direito à educação, nele incluído o direito à educação básica infantil.
2. Inúmeros diplomas infraconstitucionais (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96) reforçam o disposto na Constituição Federal - CF, que declara ser a educação “direito de todos e dever do Estado” (art. 205), ressalta a “absoluta prioridade” em atender os direitos sociais das crianças (art. 227) e estabelece o direito à educação básica infantil obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria (art. 208, caput e inciso I).
3. Embora a Constituição Federal, em seu artigo 208, garanta o direito à educação, não há previsão legal quanto à obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino específica, da preferência do representante da criança, ou em horário integral, quando já matriculada em escola da rede pública de ensino no horário regular. No mesmo sentido, a pretensão resguardada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente se refere ao “acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência” (art. 53, V, do ECA), não ao direito subjetivo à escolha da unidade de ensino.
4. No caso, as apelantes já estão matriculadas em escolas públicas da Coordenação Regional de Ensino que atende o local de sua residência desde o início do ano. Além disso, é incontroverso que lhes foi disponibilizado transporte escolar, bem como acompanhamento adequado com monitor à uma das autoras, que é criança com deficiência. Não se constata omissão do ente distrital a ensejar a intervenção judicial. Ao contrário, considera-se cumprido o dever estatal de fornecer educação às crianças.
5. Ademais, a Secretaria de Educação informou que a unidade escolar pretendida pelas apelantes não possui vagas disponíveis. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão das apelantes sequer seria eficaz, pois somente as avançaria para o primeiro lugar de uma lista de espera, em violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade.
6. A transferência para instituição de ensino sob a justificativa de comodidade familiar não pode ser interpretada como direito público subjetivo.
7. Recurso conhecido e desprovido.